Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Teoria da Supressio. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Necessidade de prova oral quanto à alegação de ajuste verbal em que os réus teriam se obrigado a quitar o saldo devedor do imóvel junto a CEF. Indicação do rol de testemunhas. Preclusão. Não ocorrência. CPC 357,§ 4o. Sentença cassada.